Tribunal: TJBA
Processo: 8065114-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065114-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OLANDI RIBEIRO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIRO GARCIA FILHO, RAFFAEL AZEVEDO BAILONA, ARTHUR CASTRO DE MATOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINTADAS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA COM BASE EM CADERNO DE QUESTÕES, E NÃO NA FOLHA DE RESPOSTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Ipirá, nos autos de ação ajuizada em face de município e de banca examinadora de concurso público.

2. A ação de origem objetiva compelir os réus a considerar como corretas as respostas assinaladas no caderno de provas da candidata, em vez daquelas registradas na folha oficial de respostas, no concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico em Enfermagem (Atendimento Pré-Hospitalar e Hospitalar), regido pelo Edital nº 001/2025.

3. A parte autora sustentou ter obtido 27 acertos ao conferir suas respostas com o caderno de questões, afirmando que a divergência decorreu de erro no preenchimento e transposição das respostas para o cartão-resposta.

4. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por ausência dos requisitos autorizadores, notadamente o fumus boni iuris.

5. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, pleiteando a concessão de tutela recursal para determinar a correção da prova objetiva com base nas marcações constantes do caderno de questões.

6. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, tendo sido apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar, em sede de tutela provisória, a correção de prova objetiva de concurso público com base nas respostas registradas no caderno de questões levado pelo candidato, em substituição à folha oficial de respostas prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Não se verifica a plausibilidade jurídica do direito invocado, pois a pretensão da agravante contraria o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual as regras estabelecidas no instrumento convocatório vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

9. O edital do certame estabelece expressamente que a correção da prova objetiva será realizada exclusivamente por meio da folha de respostas personalizada, sendo nula qualquer outra forma de correção, bem como atribui ao candidato a responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta.

10. A pretensão de substituir o documento oficial de correção pelo caderno de provas afronta as regras previamente estabelecidas no edital e compromete a segurança e a isonomia do certame, uma vez que o caderno de questões permanece em poder do candidato.

11. Assim, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, pois a ausência de um dos pressupostos legais impede a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: “A correção de prova objetiva em concurso público deve observar estritamente as regras previstas no edital, sendo inviável a utilização do caderno de questões do candidato como parâmetro de correção em substituição à folha oficial de respostas, cuja correta marcação constitui responsabilidade do próprio candidato.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065114-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
OLANDI RIBEIRO SILVA DOS SANTOS
e como Agravado
MUNICIPIO DE PINTADAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .